Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora da quantia encontrada na conta corrente do recorrido.
2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, admite interpretação extensiva para considerar impenhoráveis também as quantias não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontradas em “conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”.
3. No caso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial, oriundo de prévio agravo de instrumento, com a determinação de desconstituição de penhora de quantia encontrada em conta corrente, por força da impenhorabilidade desse montante. Por essa razão deve ser preservada a impossibilidade de penhora de quantia depositada em conta corrente na presente hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.